Tribunal: TJDFT
Processo: 0717529-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - PERÍODO DE ESTUDO COMO ALUNO-APRENDIZ. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. RECEBIMENTO REMUNERAÇÃO INDIRETA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido, consistente na averbacao do tempo de servico, referente ao periodo em que atuou como aluno-aprendiz, no Centro Médio de Taguatinga Norte, de 25/02/1985 a 18/12/1987.
2. Não prospera a alegação da necessidade de comprovação de autorização federal para o funcionamento da escola onde o autor estudou. Conquanto o Decreto-lei n. 4.073/1942 (Lei Orgânica do Ensino Industrial), art. 59, § 1o[1], disponha sobre "escolas equiparadas" como "escolas industriais ou técnicas", e sobre a necessidade de que sejam autorizadas pelo Governo Federal, não se pode olvidar da edição da lei n. 4.024/1961, que fixou as diretrizes e bases da educação nacional, cujo art. 16 dispunha ser da competência dos Estados e do Distrito Federal autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União, bem como reconhecê-los e inspecioná-los.
3. Desse modo, não se há de exigir do autor/recorrente que comprove autorização legal federal para o funcionamento do Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte, já que a lei de regência, à época, atribuiu essa competência ao Distrito Federal.
4. Importante notar, ainda, que o Tribunal de Contas da União (Súmula 96) estipulou que "conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros". No caso, restaram atendidas tais exigências, conforme se evidencia da certidão de ID 20263454.
5. Assim, mister o reconhecimento ao autor do direito à averbação do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar procedente o pedido e condenar o réu/recorrido a averbar, como tempo de serviço, o período compreendido entre 25/02/1985 a 18/12/1987, em que o autor/recorrente foi aluno-aprendiz no Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.